Tribunal: STF
Processo: AI 635477
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Ausência de
   peça imprescindível. Precedentes.
1. A cópia do inteiro teor do
   acórdão da apelação é de traslado obrigatório, nos termos do art.
   544, § 1º, do Código de Processo Civil.
2. É da jurisprudência
   do Supremo Tribunal que cabe ao agravante o ônus exclusivo de
   fiscalizar a formação e o completo traslado das peças no agravo
   de instrumento e que a oportunidade para instruir o recurso é a
   de sua interposição.
3. Agravo regimental desprovido.